Tribunal: TJDFT
Processo: 0718851-37.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0718851-37.2024.8.07.0001 Número do processo na origem: 0718851-37.2024.8.07.0001 APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A APELADO: LARISSA ARNALDO PESSOA DESPACHO À parte apelante, para se manifestar sobre as preliminares arguidas em contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, 2 de setembro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora